Tribunal: TJSP
Processo: 1007694-52.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007694-52.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERV-MAK
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E
FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007694-52.2018.8.26.0008
2
VOTO No: 34.091
APEL.No: 1007694-52.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO (F R DE TATUAPÉ - 5a VARA CÍVEL)
APTES. : SERV-MARK COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, JOSÉ WERBERT
CARDOSO E FÁTIMA MEREU CARDOSO
APDA. : BANCO DO BRADESCO S/A
APELAÇÃO – Interposição de apelação desacompanhada do
preparo – Partes que não ostentam a benesse da assistência
judiciária – Intimação dos Recorrentes para efetuar o
recolhimento, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de
Processo Civil de 2015 – Decurso in albis do prazo concedido -
Requisito extrínseco de admissibilidade descumprido –
Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 40/45, cujo relatório se adota, julgou
improcedente os embargos à execução, condenando os Embargantes ao pagamento das
custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Apelam os Embargantes aduzindo, em resumo, que deve ser
concedida assistência judiciária gratuita, diante da presença dos requisitos
autorizadores. No mais, suscitam cerceamento de defesa, diante da ausência de
produção de prova pericial. Acenam para a nulidade em razão da ausência de liquidez e
exigibilidade do título em execução. No mérito, discorrem sobre os juros abusivos e
capitalizados mensalmente, destacando a irregularidade da utilização da Tabela Price
como método de amortização e a inconstitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36/2001. Pedem provimento.
Sem preparo, o recurso foi processado, havendo contrarrazões
(fls. 225/237).
Distribuídos os autos a esta Instância ad quem, determinou-se a
comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios
da gratuidade. (fls. 242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007694-52.2018.8.26.0008
3
Na sequência, o pleito de concessão da gratuidade foi indeferido,
determinando-se o recolhimento das custas do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do
Código de Processo Civil (fls. 256/257).
Às fls. 259 certificou-se o decurso do prazo sem qualquer
manifestação dos interessados.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Isso porque o apelo não ultrapassa a admissibilidade, por falta de
pressuposto recursal, qual seja, o recolhimento das custas de preparo, o que ocasiona
sua deserção.
Constitui requisito de admissibilidade do recurso o recolhimento
do preparo, que deve ser observado de pronto, por ocasião da sua interposição,
consoante o disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil.
Assim, o recolhimento das custas recursais é de salutar
importância por configurar pressuposto de admissibilidade, de modo que a sua ausência
impõe a pena de deserção e o não conhecimento do recurso.
Relevante consignar que foi concedido prazo para que a parte
interessada comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade (fls. 242), a qual restou indeferida, além de ser oportunizado o posterior
recolhimento das custas (fls. 256/257). No entanto, decorrido o prazo in albis, na última
hipótese, os Embargantes quedaram-se inertes.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, majorados os
honorários advocatícios a serem pagos pelos Apelantes a 15% do valor da causa.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica